Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-97.2022.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
R. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela entidade aberta de previdência complementar autora contra sentença de improcedência do pedido de revisão ou rescisão do contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB), sob alegação de onerosidade excessiva decorrente de mudanças no cenário econômico.
II. Questão em Discussão: Verificar a alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial atuarial e analisar a possibilidade de repactuação ou resilição do contrato de previdência privada complementar devido à onerosidade excessiva, em razão da alteração de taxas de juros e aumento da expectativa de vida da população.
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Desnecessidade de perícia atuarial. Aplicabilidade do CDC (Súmula 563 do STJ). Autora que alega onerosidade excessiva em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida, alteração do cenário socioeconômico e modificação de regras regulatórias do setor. Eventos que se inserem nos riscos da atividade econômica da autora e que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Ausência dos requisitos para a revisão ou resolução da avença, que trariam desvantagem exagerada a consumidora, que vem adimplindo o contrato por mais de 25 anos, atualmente alcançada a data da aposentadoria (jan/2025). Precedentes.
IV. Tese de julgamento: 1. A revisão ou rescisão de contrato de previdência complementar sob alegação de onerosidade excessiva não se justifica quando os fatores invocados, como aumento da expectativa de vida e variação da taxa de juros, são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, configurando tentativa abusiva de repactuação contratual em prejuízo do consumidor
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001123-97.2022.8.26.0146; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Cordeirópolis

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FGB (FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO). PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela entidade aberta de previdência complementar autora contra sentença de improcedência do pedido de revisão ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FGB (FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO). PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela entidade aberta de previdência complementar autora contra sentença de improcedência do pedido de revisão ou rescisão do contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB), sob alegação de onerosidade excessiva decorrente de mudanças no cenário econômico.
II. Questão em Discussão: Verificar a alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial atuarial e analisar a possibilidade de repactuação ou resilição do contrato de previdência privada complementar devido à onerosidade excessiva, em razão da alteração de taxas de juros e aumento da expectativa de vida da população.
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Desnecessidade de perícia atuarial. Aplicabilidade do CDC (Súmula 563 do STJ). Autora que alega onerosidade excessiva em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida, alteração do cenário socioeconômico e modificação de regras regulatórias do setor. Eventos que se inserem nos riscos da atividade econômica da autora e que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Ausência dos requisitos para a revisão ou resolução da avença, que trariam desvantagem exagerada a consumidora, que vem adimplindo o contrato por mais de 25 anos, atualmente alcançada a data da aposentadoria (jan/2025). Precedentes.
IV. Tese de julgamento: 1. A revisão ou rescisão de contrato de previdência complementar sob alegação de onerosidade excessiva não se justifica quando os fatores invocados, como aumento da expectativa de vida e variação da taxa de juros, são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, configurando tentativa abusiva de repactuação contratual em prejuízo do consumidor
RECURSO DESPROVIDO.